Tribunal: STF
Processo: HC 230346
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Mauro dos Santos Pires, apontando como autoridade coatora a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 675973/SP, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.



    Narram os autos que o paciente foi condenado às penas de 46 (quarenta e seis) anos, 08 (oito) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 296 (duzentos e noventa e seis) dias-multa, ante a prática dos crimes versados nos artigos 157, § 3º, parte final, c. c. o artigo 14, II (latrocínio tentado), no 157, I e II, por duas vezes (roubo circunstanciado), na forma do 70, segunda parte; artigo 288, parágrafo único (associação criminosa), c/c o 69, todos do Código Penal.



    O impetrante sustenta, em síntese, i) cerceamento de defesa por ter sido indeferido pedido de apresentação de novas razões de apelação, porque já apresentadas pelo advogado anterior; ii) nulidade decorrente da utilização de conversas obtidas sem autorização judicial e sem perícia nos telefones apreendidos e inobservância dos requisitos do art. 226 do CPP; iii) indevida convalidação de flagrante forjado.



    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para revogar a prisão imposta ao paciente, assegurando-lhe o direito de responder à Ação Penal em liberdade.



    Examinados os autos, decido. 



    Transcrevo a ementa do acórdão questionado: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO TENTADO, ROUBO CIRCUNSTANCIADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. NULIDADES DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DE CONVERSAS OBTIDAS SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL E POR INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 226 DO CPP. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. DESCONSIDERAÇÃO DAS RAZÕES DA APELAÇÃO APRESENTADAS PELO ANTIGO ADVOGADO. INOCORRÊNCIA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRAZO RECURSAL EXAURIDO QUANDO DA NOMEAÇÃO DO NOVO DEFENSOR. FLAGRANTE FORJADO. INOCORRÊNCIA. CONCLUSÃO DIVERSA QUE DEMANDA REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Inexiste ofensa ao princípio da colegialidade nas hipóteses em que a decisão monocrática foi proferida em obediência ao art. 932 do Código de Processo Civil – CPC e art. 3º do Código de Processo Penal – CPP, por se tratar de pedido em confronto com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ. 



    2. As teses de nulidade decorrente da utilização de conversas obtidas sem autorização judicial e por inobservância dos requisitos do art. 226 do Código de Processo Penal – CPP, não foram apreciadas pelo acórdão impugnado, sendo que este Tribunal Superior encontra-se impedido de se pronunciar a respeito, sob pena de indevida supressão de instância. 



    3. Conforme jurisprudência desta Corte, não se proclama uma nulidade sem que se tenha verificado prejuízo concreto à parte, sob pena de a forma superar a essência. Vigora, portanto, o princípio 'pas de nulitté sans grief', a teor do que dispõe o art. 563 do Código de Processo Penal. 



    3.1 Não há que se falar em cerceamento de defesa porque o Juízo de primeiro Grau indeferiu o pedido para que fossem desconsideradas as razões de apelação do antigo advogado, uma vez que o acusado encontrava-se regularmente assistido quando apresentadas as razões de recurso. 



    3.2 A mera discordância do novo causídico com as teses.” apresentadas no recurso pelo defensor anterior não autoriza a reabertura do prazo para apresentação de nova apelação. No caso, além da ocorrência da preclusão consumativa pela apresentação do primeiro recurso, também já se encontrava exaurido o prazo recursal quando da nomeação do novo defensor, razão pela qual não há que se falar em nulidade, tendo em vista que o novo causídico ingressa no processo na fase em que ele se encontra. 



    4. O Tribunal de origem afastou a tese de nulidade do feito decorrente de convalidação de flagrante forjado, consignando que não há qualquer elemento a indicar que o flagrante foi forjado. Para afastar a conclusão das instâncias ordinárias, seria necessário amplo revolvimento fático-probatório, providência inviável na estreita via do habeas corpus. 



    5. Agravo regimental desprovido” (Doc. 36).



    O acórdão emanado do Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia apta a justificar a concessão da ordem.



    Conforme assentou o Ministro Joel Ilan Paciornik, as questões alusivas à utilização de conversas obtidas sem autorização judicial e por inobservância dos requisitos do art. 226 do Código de Processo Penal não foram objeto de análise por parte do Tribunal estadual. Essa circunstância, portanto, impede sua apreciação, de forma originária, por parte desta Suprema Corte, já que configura dupla supressão de instância não admitida por larga jurisprudência. 



    A esse respeito, confiram-se: HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07; HC nº 90.162/RJ, Primeira Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJ de 29/6/07; HC nº 90.312/PR, Segunda Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJ de 27/4/07; e HC nº 86.997/DF, Segunda Turma, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJe de 3/2/06, entre outros.



    Quanto ao alegado cerceamento de defesa, melhor sorte não assiste ao impetrante pois o Ministro Relator assim elucidou a controvérsia:



    (...)



    “Vale consignar, ainda, que a sentença que condenou o paciente foi proferida em 09 de novembro de 2018 e as razões do recurso de apelação do paciente foram protocoladas em 13 de dezembro de 2018. O recurso interposto foi recebido por decisão do Magistrado em 13 de dezembro de 2018. Somente em 15 de janeiro de 2022 o paciente constituiu novo defensor, ocasião em que requereu a reabertura do prazo para apresentação de nova razões recursais. 



    Desse modo, constata-se que além da ocorrência da preclusão consumativa pela apresentação do primeiro recurso, também já se encontrava exaurido o prazo recursal quando da nomeação do novo defensor, razão pela qual não há que se falar em nulidade, tendo em vista que o novo causídico ingressa no processo na fase em que ele se encontra.”



    (...)



    Como visto, a alegação de cerceamento de defesa não encontra amparo, pois conforme frisou o Ministro no STJ, a nomeação do novo defensor deu-se após o exaurimento do prazo recursal, bem como já ocorrida a preclusão consumativa com a apresentação das razões da apelação pelo advogado que assistia o paciente.



    Ainda que assim não fosse, conforme a pacífica jurisprudência da Corte é imprescindível a demonstração do prejuízo. A esse respeito, anoto:



    “EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. POSSIBILIDADE DE INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS IRRELEVANTES, IMPERTINENTES OU PROTELATÓRIAS. SUBSTITUIÇÃO DE TESTEMUNHAS. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. NECESSIDADE DE REEXAME DE ASPECTO FÁTICO-PROBATÓRIO. RECURSO ORDINÁRIO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DESPROVIMENTO. 1. O deferimento de diligências na instrução processual possui certo grau de discricionariedade, que não afasta o controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios e da motivação utilizados, podendo o magistrado indeferir as provas que reputar irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, nos termos do art. 400, § 1º, do Código de Processo Penal. 2. Na ausência de regramento específico sobre os requisitos para substituição de testemunhas na legislação processual penal, o que ocorre desde a edição da Lei n. 11.719/2008, é válida a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil sobre o tema. 3. O reconhecimento de nulidade exige demonstração do prejuízo, não sendo suficiente a mera presunção, a teor do art. 563 do Código de Processo Penal. 4. Para o acolhimento da tese defensiva – imprescindibilidade da realização do exame de sanidade mental – seria indispensável reanalisar todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos, fato esse inviável para a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (RHC 199621 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 17/08/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-190 DIVULG 22-09-2021 PUBLIC 23-09-2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ALEGADA NULIDADE DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE DEFESA PRÉVIA. PRESCINDIBILIDADE DE SUA APRESENTAÇÃO. ATO PROCESSUAL ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI 11.719/2008. PRINCÍPIO DO TEMPUS REGIT ACTUM. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. INDEFERIMENTO DA OITIVA DE TESTEMUNHAS. DECISÃO DEVIDAMENTE MOTIVADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. 1. Até a edição da Lei 11.719/2008, a apresentação de defesa prévia era mera faculdade, e, por consequência, a sua ausência não configurava nulidade. Portanto, o ato impugnado não apresenta ilegalidade, já que praticado à luz da legislação processual vigente à época, forte no princípio tempus regit actum (CPP, art. 2º). 2. Ademais, a defesa não indicou o prejuízo sofrido pelo paciente nem de que modo a apresentação da defesa prévia o beneficiaria, razão por que não se revela viável a esta Corte, nesta via processual, valorar o suporte probatório para mensurar a relevância ou não das diligências suscitadas a destempo pela defesa, com vistas a invalidar toda a instrução criminal. Sem a demonstração de efetivo prejuízo causado à parte, em atenção ao disposto no art. 563 do CPP, não se reconhece nulidade no processo penal (pas de nullité sans grief). Precedentes. 3. De acordo com o art. 400, § 1º, do CPP, cabe ao magistrado condutor do processo indeferir as provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, mormente em casos em que o requerimento de produção de provas é deduzido de forma extemporânea, como se deu na espécie. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.(HC 142994 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 04/04/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-073 DIVULG 16-04-2018 PUBLIC 17-04-2018)



    No que concerne ao suposto flagrante forjado, o Ministro Joel Ilan Paciornik consignou:



    “Observa-se que o Tribunal de origem afastou a tese de nulidade, consignando que "não há qualquer elemento a indicar que o flagrante foi forjado, na medida em que nada há nos autos a descredenciar os depoimentos dos policiais, mormente porque seus relatos foram coesos e uníssonos em imputar aos réus as práticas delitivas, narrando firmemente a dinâmica dos fatos, mesmo porque não teriam motivos para falsamente acusá-los, tampouco forjar uma situação de flagrante forjado"



    Assim, para divergir do entendimento lançado pelas instâncias ordinárias - que destacaram a existência de depoimentos coesos e uníssonos dos policiais a indicar a prática delitiva imputada ao paciente-, seria indispensável a incursão no acervo fático probatório, providência incompatível com o habeas corpus. Nesse sentido:



    “EMENTA:- Habeas corpus. Paciente condenado com incurso no art. 158, § 1º(duas vezes), combinado com os arts. 69, "caput", e 14, "caput", item II, todos do Código Penal, à pena de 8 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 21 dias- multa. 2. Alegação de que a condenação ocorreu com apoio em conjunto probatório insuficiente, baseado em depoimentos prestados pelos policiais que forjaram o flagrante e em ilegal gravação de conversa telefônica. 3. Parecer da Procuradoria-Geral da República pelo indeferimento do pedido. 4. Inviável em habeas corpus a reapreciação de fatos e provas. Alegação de ilicitude da prova colhida, afastada pelo Parecer da Procuradoria-Geral da República. Prova minudentemente examinada pela sentença. 5. Habeas corpus indeferido.(HC 77919, Relator(a): NÉRI DA SILVEIRA, Segunda Turma, DJ 18-08-2000)”



    Logo, inexiste situação de flagrante ilegalidade ou decisão teratológica que mereça reforma por esta Corte ou autorize a concessão da ordem de ofício.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, restando prejudicado, em consequência, o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de agosto de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente